Tribunal: TCU
Processo: 006.639/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possível omissão da gestão do Instituto Federal Fluminense na adoção de providências para apuração de dano ao erário e recomposição do patrimônio público, em descumprimento a recomendações da Auditoria Interna, envolvendo irregularidades em despesas com veículos, obras de acessibilidade e pagamentos indevidos.

Inteiro teor:
Acórdão 892/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados este expediente inicialmente formulado como representação, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de omissão no tratamento de recomendações da Auditoria Interna, por parte da gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense - IFFluminense; Considerando que, apesar de haver indicação na peça inicial como sendo uma representação, o processo foi autuado e tratado como denúncia, em razão do pedido de manutenção de sigilo por parte do interessado, com fundamento nos arts. 235 e 236 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, embora a matéria seja de competência do TCU e o autor legitimado, os indícios de irregularidade apresentados não são suficientes para justificar a adoção de providências imediatas por parte do Tribunal, o que impede o conhecimento da peça; Considerando que a ausência de detalhamento dos fatos, como datas de ocorrência, valores, responsáveis e documentos relacionados às supostas irregularidades, limita a atuação do TCU e a realização de medidas saneadoras, como diligências ou audiências; Considerando que as recomendações da Auditoria Interna, apontadas como não implementadas e com potencial de dano ao Erário, referem-se a período anterior à gestão atual do IFFluminense, iniciada em 8/4/2024, não sendo adequado atribuir à nova gestão a responsabilidade pela inércia, sem comprovação de que foi formalmente comunicada sobre as pendências; Considerando que parte das irregularidades apontadas, relativas aos anos de 2017 e 2018, já possuem indicativo de prescrição em razão da omissão de providências por parte da gestão à época; Considerando, por fim, que não há nos autos comprovação de que a Auditoria Interna tenha formalizado termos de assunção de riscos com a Alta Administração pela não implementação das recomendações, nem que tenha comunicado a questão às instâncias superiores da entidade, como o Conselho Superior, em desacordo com as orientações do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (item 7.3); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade, e determinar liminarmente o seu arquivamento, dando ciência desta deliberação ao denunciante, de acordo com a proposta da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 006.639/2026-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.